Tribunal: TJPA
Processo: 0000879-66.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000879-55.2010.8.14.0074
APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: MARILENE FRAZAO DA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 00
00879
-
55
.201
0
.8.14.00
74

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Comarca: Tailândia

Apelante:
Município de Tailândia
(Proc. Mun. Manoel Amaral do Nascimento – OAB/PA – 8.358)

Apelada:
Marilene Frazão da Luz
(Adv. Naoki de Queiroz Sakaguchi – OAB/PA – 13.620)

Procuradora de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
é taxativo ao prescrever que
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes;

II –
In casu
, a apelada, servidora pública efetiva do Município recorrente, foi injustamente suspensa de suas atividades funcionais pelo prazo de 30(trinta) dias, sob a alegação de que teria falsificado um receituário médico, sem que sequer fosse instaurada uma sindicância administrativa para averiguar o caso;

III - O
fato descrito nos autos teve o poder de difamar a recorrida, afetando seu equilíbrio psicológico,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada;

IV - O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos:

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

três
dia
s
do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARILENE FRAZÃO DA LUZ,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante a pagar à recorrida, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigida monetariamente. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na referida ação (fls. Num. 934368 – Pág. 3/16), o patrono da apelada narrou que a mesma é servidora pública efetiva do Município recorrente desde o dia 29/01/2009, ocupando o cargo de Atendente de Consultório Dentário.

Salientou que, no dia 22/01/2010, a recorrida foi convocada para uma reunião na Secretaria de Saúde do Município rfecorrente e foi comunicada que havia sido suspensa de suas atividades funcionais pelo prazo de 30(trinta) dias, sob a alegação de que teria falsificado um receituário médico.

Ressaltou que, em nenhum momento, a Administração Pública Municipal ofereceu a oportunidade de defesa à apelada.

Asseverou que, no dia 26/01/2010, a recorrida protocolou uma petição perante o gabinete do Prefeito do Município de Tailândia, esclarecendo os fatos e questionando a ausência do devido processo legal, entretanto, a Administração Municipal nada fez para solucionar o problema da apelada.

Sustentou, em síntese, que a recorrida passou por diversos transtornos psicológicos em decorrência de sua injusta penalidade, inclusive um aborto espontâneo.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 934375 – Pág. 1/7), julgando procedente a ação ajuizada, conforme acima explicitado.

O apelante interpôs o presente recurso (Num. 934376 – Pág. 1/11), aduzindo, em síntese, a ausência do nexo de causalidade entre o suposto dano sofrido pela recorrida e a conduta tomada por ilícita do recorrente.

Sustentou que as provas constantes nos autos demonstram que em nenhum momento foi suprimido o direito de defesa da apelada no caso da penalidade sofrida pela mesma.

Requereu, ainda, a diminuição
quantum
indenizatório arbitrado pela autoridade monocrática.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Juízo Monocrático, através do despacho de Num. 934376 – Pág. 1, determinou a intimação da recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Determinou, ainda, o encaminhamento posterior do processo a este egrégio Tribunal.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 934377 – Pág. 1/8), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 946145 – Pag. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, se manifestou (Num. 1047617 – Pág. 1/5), arguindo que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito da apelada, servidora
pública efetiva do Município recorrente,
de fazer jus ou não ao recebimento de uma indenização por danos morais em decorrência de ter sido suspensa
suas atividades funcionais pelo prazo de 30(trinta) dias.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Carta Magna é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que efetivamente o recorrente não procedeu a necessária instauração de uma sindicância administrativa antes de aplicar a pena de suspensão à apelante, visto que a referida suspensão foi aplicada à recorrida no dia 22 de janeiro de 2010 e a abertura da sindicância administrativa ocorreu apenas no mês de junho de 2010.

Outrossim, é evidente que a punição
imposta à apelada infringe o princípio da legalidade, além de violar o devido processo legal garantido constitucionalmente.
Por conseguinte, é evidente a prática de ato ilícito decorrente de abuso de poder pela Administração Pública.

Destarte, parece-me claro que a injusta e ilegal suspensão
foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico da apelada,
afigurando-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, pois ficou demonstrado nos autos a cabal demonstração do referido dano e das consequências suportadas
.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

No presente caso, o fato descrito nos autos teve o poder de difamar a recorrida, conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pela apelada
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. SERVIDORA EM GOZO DE LICENÇA SAÚDE. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INVERSÃO DA CARGA HONORÁRIA. APELO PROVIDO POR MAIORIA.
2. É cediço que o devido processo legal deve ser observado tanto na esfera judicial quanto na administrativa, pois é uma garantia constitucional concedida a todos os jurisdicionados-administrados, assegurando-se um julgamento justo e igualitário com a expedição de atos administrativos devidamente motivados. 3. Pelo que se depreende do disposto no art. 105 do Estatuto dos Servidores do Município do Recife, a cassação imediata é da licença e não dos vencimentos, ou seja, deveria ter havido ao menos uma notificação à servidora a respeito desta medida para que a mesma se pronunciasse ou até mesmo voltasse ao exercício do trabalho, se assim julgasse adequado. No entanto, pelo que se observa dos documentos acostados, quedou-se o apelado de comprovar ter aberto o inquérito administrativo disciplinar capaz de demonstrar a concretude da motivação suspensiva dos vencimentos da servidora. 4. Além disso, conforme atestados e receituários, acostados às fls. 30/40, existe recomendação médica no sentido do afastamento da servidora de atividades estressantes como plantões, tais quais ela exercia perante o Município apelado. 5. Verificada a ilegalidade da suspensão da remuneração da apelante, tem-se por cabível o pleito indenizatório nos termos requeridos na inicial, a saber, R$ 30,22 (trinta reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, afastada as astreintes
. 1 e 6. Omissis. (Apelação 266474-60015272-71.2009.8.17.0001, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 02/05/2013, DJe 12/06/2013)”

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020